Tribunal: TJBA
Processo: 8002107-32.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002107-32.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
SILAS JACOBINA SEIXAS, JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ, IRENALDO MUNIZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE GARANTIA PELA EMPRESA AUTORA CONTRATATANTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. SENTENÇA QUE ANULOU PENALIDADES. REFORMADA. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. APELO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Penalidades impostas com respaldo em cláusulas contratuais e na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).

2. Inobservância da obrigação de garantia e falhas na execução da obra evidenciam a inexecução contratual.

3. No caso em tela, a empresa apelada, embora tenha sido responsável por uma obra de pavimentação, com vigência inicial até a data de 08/07/2020 (ID 60758023), teve o contrato aditado e o prazo contratual foi prorrogado até 31.12.2020 (ID 60758021, pág. 2). Apesar disso, não renovou sua garantia após 8 de novembro de 2020, conforme documento de ID 60758031, pág. 2, mesmo com a prorrogação do contrato até 31 de dezembro de 2020.

4. A obrigação de manter a garantia válida por, no mínimo, três meses após o término do contrato (até 31 de março de 2021) foi desrespeitada, o que configura a inexecução parcial do contrato. A cláusula décima do contrato deixa claro que o descumprimento de qualquer cláusula sujeita o contratado às sanções previstas na legislação vigente, corroborando a legitimidade das penalidades aplicadas pela Administração.

5. Salienta-se que dos aditivos contratuais (ID 60758021) houve previsão de que as demais cláusulas e condições do contrato aditado permaneciam em vigor, assim, mantidas as disposições sobre sanções e obrigação da garantia.

6. Além disso, a análise dos documentos apresentados demonstra que houve, de fato, prejuízos ao erário. O relatório da obra anexo aos autos indica falhas significativas na execução, resultando em vias públicas intransitáveis, o que compromete não apenas a segurança dos usuários, mas também a qualidade dos serviços prestados à população. Interesse público comprometido.

7. Provimento do recurso para julgar improcedente a ação anulatória, mantendo as penalidades.

8. Condenação da autora em honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002107-32.2021.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora